Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA VINCULADA À EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a momento posterior a requerimento administrativo.
2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.